Tribunal: STF
Processo: RHC 121774
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 2. Não é possível, na via do habeas corpus, o reexame dos elementos valorados pelas instâncias ordinárias na avaliação das circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.